Tribunal: TJMT
Processo: 1002500-21.2020.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002500-21.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELADO), FERNANDO ARIOSTO SOUZA SILVA - CPF: 298.126.088-00 (ADVOGADO), ALVES ATHAIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 33.863.497/0001-20 (APELANTE), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (APELADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELANTE), FERNANDO ARIOSTO SOUZA SILVA - CPF: 298.126.088-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA DEMANDADA PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – ROUBO – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – OBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO – PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO – NÃO COMPROVADA – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO –
RECURSO DA FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A
PARCIALMENTE PROVIDO
E DA ALVES ATHAIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
PROVIDO
.

Para que a seguradora se exonere do pagamento, nos termos do art. 768 do Código Civil, há de haver conduta que importe no voluntário e consciente agravamento do risco por parte do segurado para receber a quantia indenizatória acordada.

Resta demonstrado o rastreamento e monitoramento do veículo transportador por uma central especializada, de modo que não há falar em inobservância as medidas de gerenciamento de risco.

Não deve ser aplicada ao caso a cláusula de franquia/participação obrigatória do segurado, porque não comprovada a existência dos demais sinistros.

Os juros moratórios incidem desde a citação, ante a natureza contratual da demanda.

A base de cálculo dos honorários de sucumbência, deve ser a do valor da condenação, em consonância com os critérios de ordem gradativa, previsto no art. 85, §2º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002500-21.2020.8.11.0040

APELANTES:

ALVES ATHAIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS E FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

APELADOS:

MATOSUL TRANSPORTES LTDA E

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos, respectivamente, por
ALVES ATHAIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
(patrono da empresa autora)

e por
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A
(demandada),
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr.

Jorge Hassib Ibrahim
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança de Seguro
n. 1002500-21.2020.8.11.0040
,
ajuizada por
MATOSUL TRANSPORTES LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), atualizada com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do inadimplemento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A primeira apelante,
ALVES ATHAIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em suas razões recursais almeja tão somente que seja respeitada a ordem preferencial, prevista no art. 85, §2º do CPC, no que tange a base de cálculo dos honorários, haja vista que deve ser delimitada ao valor da condenação. Além disso, pugna pela majoração dos honorários recursais (id. 169164204).

Já a segunda recorrente,
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.
, em suas razões recursais argumenta que “
embora a carga sob sua custódia da transportadora tenha sido de fato sinistrada, a Apelada praticou infração contratual, vez que ignorou no transporte a determinação contratual de cumprir os ônus relativos ao gerenciamento de riscos
” (sic).

Declara que “
o magistrado reconhece que a prova dos autos denunciou acerca das medidas de obrigatória observância, contudo, incompreensivelmente o Julgador tente amenizar a conduta da Apelada, argumentando que “as circunstâncias fáticas demonstram que não houve agravamento do risco pela parte autora”, o que não reflete a realidade dos autos
” (sic).

Explica que “
as medidas de Gerenciamentos de Risco são um CONJUNTO de ações com finalidade de agregar segurança ao transporte, portanto, a observância apenas de parte destas obrigações não induz cumprimento do contrato, pelo contrário, apenas ratifica que, embora conhecedor dos seus deveres, o transportador foi seletivo, dando cumprimento apenas àqueles que lhe interessavam
” (sic).

Salienta que “
a disposição contratual não simplesmente impõe ao transportador o dever de monitorar o transporte, mas que este monitoramento seja realizado simultaneamente por empresa idônea e cuja ação é reconhecidamente eficaz
” (sic).

Alega acerca do “
dever de observância da denominada ‘redundância do monitoramento’ ou ‘espelhamento de sinal’, para que a Gerenciadora de Riscos indicada em contrato, no caso E.M. PREVENÇÃO pudesse atuar em conjunto com a gerenciadora de riscos escolhida pelo transportador (MONISAT)
” (sic).

Descreve quanto a necessidade deste procedimento, relatando que “
a central de monitoramento consegue identificar anormalidades como parada em local indevido, abertura atípica de portas da cabine ou do baú, desengate da carreta, entre outras, porém, todas estas ações, por serem realizadas remotamente, dependem da existência de liberação do sinal do rastreamento pelo segurado transportador
” (sic).

Afirma que “
por razões desconhecidas pela Apelante, a Recorrida não comunicou tal ato à central de monitoramento, ou seja, realizou o transporte sem que houvesse qualquer operador efetivamente monitorando o transporte por parte da Gerenciadora E.M. PREVENÇÃO
” (sic), sendo que a Gerenciadora de Riscos confirma que nunca foi provocada para monitorar o transporte sinistrado, conforme demonstrado.

Além disso, assevera que igualmente é obrigatório no caso em debate o uso do aplicativo de celular da GR da EM “
que, em conjunto com os sistemas embarcados no caminhão garante ainda mais efetividade ao monitoramento
” (sic).

Diante disso, entende que inexiste obrigação de indenizar, haja vista que a recorrida recusou o cumprimento do contrato, acarretando, assim, o agravamento do risco.

Alternativamente, afiança para que “
eventual condenação da Ré deverá ser precedida do desconto contratual de 22% a título de Participação Obrigatória do Segurado
” (sic), haja vista se tratar do 3° sinistro ocorrido com a recorrida e ainda que incidência da correção monetária ocorra desde o ajuizamento e juros de mora a partir da citação.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial (id. 169164208).

Nas contrarrazões da
FAIRFAX
, esta pugna pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
inexistência de qualquer responsabilidade da seguradora Apelada para com o evento relatado pela transportadora, uma vez demonstrou-se o descumprimento contratual relativo ao gerenciamento de riscos
” (sic).

Além disso, sustenta que “
não se sustenta a pretensão para arbitramento da sucumbência em 15% da condenação, visto que não se demonstrou qualquer razão para fixação da quantia acima do mínimo legal e, além disto, deve-se considerar ainda a dedução da franquia
” (sic), pelo que requer o desprovimento do apelo (id. 169164212).

Nas contrarrazões da
MATOSUL
ela defende que “
a negativa da cobertura do seguro foi fundamentada com base no item 18. III. “b” do Grupo B: Mercadorias Específicas (Exclusivamente Defensivos Agrícolas), como claramente se pode observar da Carta de Negativa enviada pela apelante, ou seja, totalmente desconexa com a carga objeto do seguro
” (sic).

Aponta que “
há cláusula específica para a carga segurada, qual seja, algodão em pluma, como dispõe a cláusula 5 do contrato
” (sic).

Por outro lado, argumenta que “
de acordo com a cláusula 18.II.“a”, das condições gerais, o rastreamento não é aplicável e o aplicativo celular é recomendável, ou seja, não é obrigatório, mas mesmo assim, a apelada contratou o serviço de monitoramento e rastreamento perante a empresa credenciada junto à seguradora apelante, qual seja, Monisat, bem como fez o cadastro do motorista, preenchendo assim com os requisitos do gerenciamento de risco
” (sic).

Afirma que veículo sinistrado contava no momento do sinistro com o monitoramento 24 horas, conforme solicitação de monitoramento e inclusive o sistema identificou o alerta de botão de pânico pressionado e ainda foi realizado acionamento da pronta resposta da Sascar (equipamento rastreador instalado no veículo).

Justifica que “
carreou aos autos diversas provas, sendo: (i) solicitação de monitoramento – ID 31553862; (ii) check list – ID 31553865; (iii) registro sinal da PRF – ID 31553867; (iv) relatório de comandos – ID 31553868; (v) relatório de mensagens detalhado – ID 31553869; (vi) relatório de posições detalhado – ID 31554649; (vii) boletim de ocorrência – ID 31554658; (viii) relato da ocorrência – ID 31554659
” (sic).

Ainda, impugna a comunicação da seguradora com a gerenciadora de risco, manifestada no “
e-mail colacionado na peça recursal na página 12, eis que se trata de documento unilateral, carente de certificação de veracidade por meio de ata lavrada por tabelião, e-mail esse que pode muito bem ter sido produzido para atender as finalidades pretendidas pela apelante e distorcidos da veracidade dos fatos
” (sic).

Dessa forma, elucida que “
não há que se falar em descumprimento de cláusula contratual, oposto a isso, houve o cumprimento além das exigências contratuais, visto que o rastreamento não se aplica para a carga transportada
” (sic).

No que tange ao abatimento, explana que não merece prosperar ante a ausência de prova, “
isso porque, primeiramente, a seguradora sequer comprovou que se trata de 3º sinistro. Segundo porque, a demanda mencionada – nº 1004791-91.2020.8.11.0040 – sequer transitou o julgado, não podendo configurar que houve pagamento decorrente daquele sinistro, estando, portanto, pendente de discussão”
(sic).

No que diz respeito correção monetária e juros de mora, entende que esta deve ocorrer a partir do inadimplemento da seguradora, razão pela qual a sentença não merece reforma (Id. 169164213).

Os preparos foram recolhidos por ambas as recorrentes (Ids. 169164205 e 169164209).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MATOSUL TRANSPORTES LTDA
ajuizou ação de cobrança de seguro c/c. nulidade de cláusula contratual em face de
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A
, relatando que foi contratada para realizar transporte de uma carga de 26.318,50 quilos de algodão pluma padrão 31.4, safra 2018/2019, avaliada em R$188.177,27 (cento e oitenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e vinte e sete centavos), de propriedade da empresa Girassol Agrícola Ltda, razão pela qual contratou o seguro transporte por meio da apólice de nº 046692019100106550001106, datado de 25/06/2019, com vigência de 16/06/2019 à 16/12/2019, cujo limite máximo da cobertura restou estipulado em R$500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo por objeto a garantia do risco do transporte rodoviário por desaparecimento de carga.

Segundo narrativa fátiva, a autora contratou os serviços da empresa Monisat para monitorar o transporte da carga no caminhão Scania 112 HS GMH-2343 e o Reboque Randon SR AEY-7165, conduzido pelo motorista Eximar Jose Delmondes dos Santos, com saída de Jaciara-MT e destino a Santos-SP, porém, durante o percurso a carga foi roubada.

Informa que realizou a comunicação do sinistro à seguradora requerida, porém, a parte ré se recusou a indenizar o valor da carga roubada, sob o fundamento de que “
o transporte não teve solicitação para redundância do monitoramento junto a EM Prevenção além de não ter sido utilizado o aplicativo celular de GR da EM previsto na cláusula 5ª
” (sic).

Em razão do exposto, postulou que a demandada seja condenada a requerida na indenização securitária de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como seja declarada a nulidade do item II “a” da Cláusula 18 do contrato, o que diz respeito ao gerenciamento de risco.

Na contestação a requerida pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial, porque a autora descumpriu as condições de Gerenciamento de Riscos devidamente previstas em apólice, pois para carga avaliadas entre R$150.000,00 até limite máximo de R$350.000,00, era imprescindível comprovar o rastreamento e monitoramento do veículo transportador por uma central especializada.

Impugnação à contestação devidamente apresentada.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), atualizada com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do inadimplemento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A questão posta em debate diz respeito ao cumprimento ou não de cláusula contratual estipulado no contrato de seguro, no que tange ao agravamento dos riscos e a base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Consoante relatado, o caso em apreço diz respeito a transporte de mercadoria “Algodão de Pluma”, no valor total de R$169.006,88 (nota fiscal nº 19.640- Id. 169163388), de modo a ser observado a Cláusula 18, item II, Grupo B, alínea "b", que se mostram cumulativas e não alternativas, e dispõe sobre o gerenciamento de risco sobre as mercadorias acima de R$150.000,00 até o limite de R$350.000,00, nos seguintes termos:

“A indenização de qualquer sinistro por força deste contrato dependerá do cumprimento integral das medidas de gerenciamento de risco abaixo estabelecidas, mesmo quando o serviço de transporte for terceirizado pelo segurado/embarcador, cabendo ao segurado comprovar à seguradora que concedeu inequívoca ciência aos transportadores, antes do embarque, das regras abaixo estabelecidas, sob pena de perda do direito à indenização: (...)”

Ainda, no item II. Grupo B: alínea “b” assim está disposto:

“Para embarques com o valor superior ao Limite Máximo Individual ou acúmulo de duas ou mais mercadorias específicas, em uma mesma viagem (sempre se respeitando o limite individual estipulado para cada mercadoria)
acima de R$ 150.000,00 até o Limite Máximo de R$ 350.000,00 por veículo
, evento ou acúmulo:

-
Prévio cadastro / consulta e liberação do motorista, do ajudante próprio ou agregado e do veículo transportador pela EM
.

-
Obrigatoriedade do uso do aplicativo celular de GR da EM
.

-
Redundância do Monitoramento através da EM Prevenção de Riscos Logísticos
”
(id. 169164150 - Pág. 8).

Ocorre que é possível atestar dos autos que o transporte da carga roubada estava sendo feita por empresa de transportes devidamente indicada na proposta como Monisat gerenciamento de risco e logística (Id. 169164183 - Pág. 10).

Conforme apresentado, a empresa de gerenciamento de riscos fez o cadastro/consulta do motorista Ezimar José Delmondes dos Santos, perante a empresa E.M. PROTEGE, ao qual foi aceito e homologado, ou seja, o referido motorista estava autorizado a transportar a referida carga (id. 169163392).

Aliado a isso, a empresa de monitoramento MONISAT afirma que o veículo sinistrado contava com o monitoramento 24 horas, conforme extenso relatório de posição do veículo apresentado no id. 169163397.

Inclusive, o sistema identificou o alerta de botão de pânico pressionado e queda de tensão da bateria às 22h44m do dia 11/11/19, e iniciou a tratativa com comando “Ligar Sirene, Bloqueio e mensagem” no teclado às 22h49m (id. 169164153).

O fato foi comunicado à PRF de Rio Verde às 23h15m, relatado a situação (id. 169163394), e ainda realizado o acionamento da pronta resposta da Sascar, referente ao equipamento rastreador instalado no veículo (id. 169164153).

Portanto, não comprovado o nexo de causalidade entre o ilícito administrativo e o sinistro ocorrido, de modo a permitir a conclusão de que a segurada teria agravado intencionalmente o risco contratado, resta apenas concluir pelo direito da requerente à indenização prevista no contrato de seguro.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO DE CARGAS – ROUBO DE MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE
–
NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO
INTEGRAL DA SEGURADORA FUNDADA NA INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ATINENTE À REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO/RASTREAMENTO DA CARGA – INOCORRÊNCIA
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESSARCIMENTO - IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se as seguradas comprovaram a contratação de empresa de monitoramento e cumprimento satisfatório do plano de gerenciamento do transporte da carga objeto do seguro, bem assim a ausência de contribuição direta para o agravamento do risco do sinistro, é caso de julgar procedente o pedido de indenização integral da apólice contratada.
A exoneração do dever da seguradora do pagamento da indenização integral do seguro ocorre apenas se a conduta direta da segurada configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada como causa determinante para a ocorrência do sinistro, circunstância não evidenciada no caso em exame
. A contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.”
(TJ-MT - AC: 00041105820168110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO - ROUBO DE CARGA -
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
, DOLO OU CULPA GRAVE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBERTURA DEVIDA
- RECURSO PROVIDO. Se a seguradora não demonstra o descumprimento da cláusula de gerenciamento de risco, o dolo ou a culpa grave do segurado, não há justificativa plausível para a negativa de cobertura do sinistro.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10011776620188110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)

DA
PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

No que diz respeito ao desconto contratual de 22% a título de participação obrigatória do segurado, por se tratar de 3º sinistro ocorrido com a empresa autora, não há nada comprovado nos autos que ela foi indenizada de algum sinistro anteriormente ocorrido, tampouco que eventual pagamento, de fato, foi realizado pela seguradora recorrente.

Nota-se que a apelante apenas cita um sinistro discutido nos autos do Processo nº 1004791-91.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, onde ainda não houve o trânsito em o julgado, não podendo, portanto, configurar que houve pagamento decorrente daquele sinistro.

DOS JUROS E CORREÇÃO

Quanto a incidência da correção sabe-se que esta se dá partir da data da negativa do pagamento, pelo INPC, portanto, correto o édito sentencial que determinou a sua incidência do inadimplemento.

Todavia,
os
juros moratórios
incidem desde a citação, ante a natureza contratual da demanda
, de forma que o recurso deve ser provido apenas neste tocante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – LUCROS CESSANTES – VALOR A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL –
CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova pericial contábil não é necessária para aferir a existência de lucros cessantes, apenas do seu valor, o qual, por sua vez, pode ser apurado em liquidação sentença por simples arbitramento. Cerceamento de defesa rejeitado. Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado, situações observadas no presente caso. Tratando-se de empresa que utiliza o caminhão, como frentista, é perfeitamente razoável admitir-se que ele deixou de auferir ganhos em virtude do sinistro ocorrido, fazendo, por conseguinte, jus aos lucros cessantes pelo tempo em que o bem ficou parado para conserto, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.
Por se tratar de ato ilícito extracontratual, na reparação por danos materiais, os juros de mora de 1% ao mês serão devidos a partir da citação e a correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ)
.”

(TJ-MT - AC: 1007399-76.2020.811.0003 MT,
Relatora
: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de
Julgamento
: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO PARA TRANSPORTE DE CARGAS – VÁRIOS DEFEITOS APRESENTADOS DURANTE A GARANTIA – NEGATIVA DE COBERTURA – VÍCIO DO PRODUTO – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO – ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VEÍCULO PARALISADO POR VÁRIAS VEZES PARA CONSERTO E SEM CONDIÇÕES DE USO E FUNCIONAMENTO – SUBUTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – JUROS E CORREÇÃO À PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM QUE ATENDE AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE – JUROS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO À PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – INTELIGÊNCIA DO § 11 DO ART. 85 DO CPC – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO. Na aquisição de um veículo caminhão com defeito pelo consumidor, caracteriza-se a vulnerabilidade por hipossuficiência do adquirente, ainda que a utilização seja para transporte de carga, posto que demonstrado que na relação entre as partes decorre inegável vulnerabilidade entre o consumidor e a fornecedora, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na busca do equilíbrio entre as partes. Se o caminhão zero quilômetro retorna à oficina inúmeras vezes para reparos de vício do produto, impõe-se a responsabilização da fornecedora, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC. São devidos lucros cessantes quando a parte prejudicada deixou de auferir receita em razão de defeito no caminhão. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme dispõe o art. 240 do Código de Processo Civil. “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (Súmula 43 do STJ)
.”

(
TJ-MT - AC: 00386676120148110041 MT,
Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 07/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2019)

DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Por outro lado, no que concerne as irresignações do patrono da autora, tenho que razões de direito lhe socorre.

Isso porque, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, aplica-se a norma prevista no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil. Confira-se:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Como se observa do dispositivo em destaque, a lei processual estabeleceu uma ordem gradativa de aplicação de critérios para o cálculo da verba honorária, isso independentemente da natureza da sentença que tenha sido proferida, seja declaratória, constitutiva ou condenatória. Os aludidos parâmetros também deverão ser observados para o caso de sentença terminativa.

Nesse sentido, estabeleceu-se que, ao serem arbitrados os honorários advocatícios, fosse adotado como base de cálculo, em ordem sucessiva, o valor da condenação; inexistindo pronunciamento condenatório, fosse tomado por base o proveito econômico obtido; ou, não sendo este passível de mensuração, utilizar-se-ia o valor atualizado da causa. Por outro lado, sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz deverá fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Ocorre que no caso dos autos, a ordem gradativa não foi devidamente respeitada, porque, a princípio, tem-se que a demandada foi condenada ao pagamento R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que deverá ser atualizado em seus devidos termos,
razão pela qual base do cálculo dos honorários deve ser retificada para que o percentual fixado pelo magistrado “
a quo
” incida sobre o valor da condenação
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE COMPRA – COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ADEQUAÇÃO DA FIXAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO
– RECURSO PROVIDO. A cobrança indevida configura dano moral indenizável, máxime se resulta na inscrição indevida do nome da parte autora em órgãos restritivos de crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a regra de preferência estabelecida no artigo 85, § 2º do CPC, ou seja, primeiro o valor da condenação
, em segundo o proveito econômico e, por fim o valor atualizado da causa.”
(TJ-MT 10208676120188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA DA SENTENÇA APELADA –
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO VALOR DA CONDENAÇÃO
– OMISSÃO CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Quando no julgamento da apelação passar a haver condenação - inexistente em primeiro grau -, o valor da causa deixa de constituir a base de cálculo adequada para o dimensionamento dos honorários sucumbenciais, impondo-se a fixação da verba honorária em percentual sobre a condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”
(TJ-MT 10042676220188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da demandada
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A
para determinar que os juros de mora de 1% incidam a partir da citação válida, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do patrono da empresa autora
ALVES ATHAIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para alterar a base de cálculo dos honorários sobre o valor da condenação.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023